Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004010-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARICREICE SANTANA ROCHA - CPF: 850.536.431-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

A

reanálise
de
provas

não
é
matéria

cabível

em
Embargos de
Declaração
.

2. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vício de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC),pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.

3. Declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1004010-15.2022.8.11.0003

Embargante
:
MARICREICE SANTANA ROCHA

Embargado
:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

in
terpôs
Embargos de
Declaração
(ID
185750669/PJe2)
e
m
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID
174128774/PJe2).

Sustentou
que
h
ouve

omissão

quanto
à
contratação
da
conta
e do
produto

cartão
de
crédito
.
Requereu
: a) a
declaração
da
inexistência
do
débito
; b) a
condenação
da
recorrida

em

danos

morais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

A

omissão

passível

de correção por meio
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Partindo

desta

premissa
e
examinando
o

teor
d
o
acordão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
, pois
o que se pretende, na verdade, é a reanálise das provas, com o intuito de alterar o resultado do julgamento, o que não é possível nesta via.

A própria embargante transcreve nos Declaratórios o trecho da decisão embargada onde a questão é decidida
, mas

insiste na
reanálise da sua
tese de negativa da relação jurídica
, explicitamente refutada.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste
contexto
e
analisando
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão

da parte embargante

não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim
modificar
o
entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios
.

Desta forma,
a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como este podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
Declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa previstaartigo 1.026, § 2o, do CPC.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024